Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-70.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Retorno do STJ para reanálise do conjunto probatório. Recurso provido, nos termos da fundamentação. Embargos de declaração da embargada. Vícios inexistentes. Mero inconformismo. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.